Tribunal: TJPA
Processo: 0804302-25.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804302-25.2021.8.14.0006

APELANTE: ALEX WANDER CARNEIRO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DO ART. 28 DA REFERIDA LEI
.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS). FRAÇÃO MENOR APLICADA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e o
aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; e, (iii) saber se é devido o emprego da fração máxima da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão e laudo pericial de análise de droga de abuso provisório – atestando que as 40 (quarenta) petecas encontradas em poder do recorrente, pesando 15g (quinze gramas), continham maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dele, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

4.
Necessária a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois não houve justificativa específica para modulação diversa. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido,
apenas para
aplicar-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena final do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
apenas para
aplicar-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena final do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALEX WANDER CARNEIRO DOS REIS, termo no ID – 20592109,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 20592102), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID – 20592114), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e
o aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 20592117), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 21512503, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 20592067) o seguinte:

“Narra a peça informativa, que no dia 01 de Abril de 2021, por volta de 15:30 Horas, em via pública, mais especificamente na Alameda São Pedro, na área do “Buraco Fundo”, Bairro Quarenta Horas, neste Município de Ananindeua/PA, o ora denunciado Alex Wander Carneiro dos Reis, acima qualificado, foi preso em flagrante delito portando para fins de traficância 40 (quarenta) porções acondicionadas em filme plástico transparente, contendo em seu interior erva seca, pesando no total 15,0 (quinze gramas), e após análise do CPC – Renato Chaves o resultado foi positivo para a substância T.H.C. (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “Maconha”.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionados, Policiais Militares estavam em ronda quando receberam informação via CIOP de uma ameaça na área do “Buraco Fundo”, tendo a guarnição deslocado ao local e viram quando dois homens correram com a aproximação da viatura, momento em que passaram a persegui-los e conseguiram deter o ora denunciado, oportunidade em que realizaram revista pessoal e encontraram no bolso da bermuda de Alex 40 (quarenta) petecas de Maconha, momento que este afirmou que iria revender cada peteca por R$ 10,00 (dez reais), tendo sido encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 20592102), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DO ART. 28 DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão
e
laudo pericial de análise de droga de abuso – provisório nº 2021.01.001629-QUI
, todos constantes do ID – 20592023, atestando que foram encontradas em poder do recorrente 40 (quarenta) porções do tipo “peteca”, pesando 15g (quinze gramas) e contendo MACONHA.

Nesse ponto, pontua-se que a ausência de laudo toxicológico definitivo não implica necessariamente na absolvição do(a) acusado(a) por falta de comprovação da materialidade delitiva, já que esta pode ser evidenciada por outros meios de prova, como, aliás, prevê a Súmula 32, deste Egrégio Tribunal, a saber:

“
Súmula nº 32
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

In casu
, o referido laudo toxicológico provisório encontra-se assinado por um perito criminal oficial, o qual é pessoa idônea na acepção do art. 50, §1º, da Lei de Drogas
[1]
, sendo, assim, tal documento plenamente suficiente para suprir a falta de laudo definitivo.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares CLEBER LUIS MARTINS MATIAS e MARCELO LOBATO DO ROSÁRIO relataram ter abordado o réu durante uma perseguição a outro indivíduo que teria ameaçado uma senhora, encontrando com ele mais de trinta petecas de maconha, envolvidas em um plástico. Disseram, ainda, que, o apelante confessou na ocasião a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente ficou em silêncio.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que
, de fato, o
réu praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de maconha, fracionada em
pequenas porções do tipo
“peteca”
,
próprias à comercialização
.

Aliás, a aludida forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (quarenta petecas) aliada ao fato de que, de acordo com a prova testemunha judicial, o apelante confessou a finalidade mercantil da substância ilícita durante a abordagem policial, afasta a aplicação da presunção de porte de drogas para uso pessoal nos casos em que sejam apreendidos até 40g (quarenta gramas) de maconha, prevista no Tema 506 do Excelso Supremo Tribunal Federal
[2]
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “transportava” e “trazia consigo” muitas petecas de maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Desta feita,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

É o entendimento pacífico de diversas Cortes, inclusive do STJ e deste TJ/PA, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

2 -
AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS).

Procedente
, haja vista que
o magistrado singular não apresentou qualquer justificativa para aplicar a fração de 1⁄2 (metade)
pela minorante do art. 33, §4º, da L. 11.343/06. Aliás, pelo contrário, mesmo tendo registrado a primariedade e os bons antecedentes do réu, bem como a ausência de indícios dele integrar organização criminosa, deixou de aplicar o patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), o que merece ser reformado.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aplicou a minorante do tráfico privilegiado em 1/6, fundamentando-se na diversidade e quantidade das drogas apreendidas (22,05g de cocaína e 20,22g de maconha), sem, contudo, justificar adequadamente o não acolhimento da fração máxima, conforme exige a jurisprudência do STJ.

4.
A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual
.

5. Com a aplicação da fração máxima de 2/3, a pena final é redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, o que viabiliza o cumprimento em regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(STJ, AREsp 2.603.455 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 27/11/2024) (grifo nosso)

Assim, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado,
redimensiono a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, preservo o regime aberto para
o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para
aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena final do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

[1]

Art. 50
. (...)
§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

[2]
STF, RE 635.659, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024.

[3]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 26/08/2025